Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-52.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701058-52.2019.8.07.0004 RECORRENTE: TELMA DE LIRA DANTAS RECORRIDO: LAURO RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHO Na petição de ID no 32627016, a recorrente TELMA DE LIRA DANTAS, por meio de seu advogado Albert Halex de Lira Matos, OAB/DF 52.832, requer a devolução do prazo recursal para impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial, a partir do protocolo do presente requerimento, em razão de problemas de saúde enfrentados pelo referido causídico, conforme atestado médico anexado. Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PLEITO PELO CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DOENÇA (COVID-19). JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.PRECEDENTES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990.INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato. (...) (AgRg nos EDcl no AREsp 1861251/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 16/06/2021) Ressalte-se ainda o que o atestado médico apresentado indica apenas a necessidade de afastamento do advogado por 30 (trinta) dias para repouso, não restando evidenciada a impossibilidade de, ao menos, substabelecer os poderes para outro causídico. Ademais, a recorrente é assistida também por outra advogada, a qual não demonstrou qualquer das situações excepcionais para justificar o reconhecimento da justa causa idônea para devolução do prazo recursal. No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), razão pela qual indefiro o pedido de restituição do prazo. Retornem os autos ao órgão julgador de origem, em razão do trânsito em julgado (ID no 32051893). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007